Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OCORRÊNCIA. MARCO VINCULANTE NÃO OBSERVADO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente por diversos crimes de posse ou armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (artigo 241-B da Lei no 8.069/1990 à pena unificada de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 33 (trinta e três) dias-multa, à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) no mérito, a conformação do elemento subjetivo da conduta do crime; e (iii) a adequação da valoração negativa da culpabilidade.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e comporta relativização diante de hipóteses de afastamento do magistrado instrutor (licença, férias, remoção, convocação etc.), desde que o afastamento ocorra antes da conclusão do feito para sentença, marco da vinculação do juiz que presidiu a audiência ao julgamento da causa.
4. Se o magistrado responsável pela instrução estava em pleno exercício de suas atribuições perante o Juízo processante da causa na data de conclusão dos autos para sentença (em 10-julho-2025), iniciando o gozo de período de férias apenas após àquela data (em 4-agosto-2025), a sentença proferida por magistrada substituta durante o afastamento do magistrado instrutor (em 14-agosto-2025) configura violação ao princípio da identidade física do julgador.
5. O édito condenatório, notadamente quando alicerçado em prova oral, denota prejuízo para o réu, de modo a atender o pressuposto da existência de prejuízo concreto necessário para a declaração de nulidades no âmbito do processo penal.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar acolhida. Sentença anulada.